Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. REGRA OBJETIVA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APLICAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.

1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).

2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil).

3. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT.

4. Embora ausente condenação ao pagamento de quantia líquida e diante da dificuldade de se aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora (em função de ausência de avaliação atual do bem), o pedido deduzido na petição inicial busca a desconstituição de penhora sobre bem imóvel explorado economicamente pelo apelante/embargante, com valor declarado de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), de modo que há a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado da causa, que não se revela irrisório ou mesmo especialmente elevado, fato que impõe a observância da regra geral prevista no artigo 85, §2o e incisos do Diploma Processual Civil.

5. Recurso conhecido e provido.